Tribunal: TJES
Processo: 5003817-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003817-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: RAQUEL PEREIRA TEIXEIRA E OUTROS

AGRAVADAS: VILMA LOPES DA COSTA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALECIMENTO DO EXEQUENTE – PEDIDO DE HABILITAÇÃO FORMULADA POR CÔNJUGE SOBREVIVENTE – REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS – VIÚVA QUE NÃO OSTENTA A QUALIDADE DE HERDEIRA – REGRA DO ART. 1.869, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1. O Estatuto Processual Civil determina que a habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo, podendo ser requerida pelos sucessores do falecido.

2. Em se tratando de regime de separação legal de bens, o cônjuge sobrevivente concorrerá com os descendentes na sucessão, exceto se casado no regime de comunhão universal de bens ou no (regime) de separação obrigatória, consoante disposto no art. 1.829, inc. I, do Código Civil.

3. Carece de legitimidade para requerer habilitação o cônjuge sobrevivente que não ostentar a qualidade de herdeiro do
de cujus
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes RAQUEL PEREIRA TEIXEIRA E OUTROS e que são Agravadas VILMA LOPES DA COSTA E OUTRA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003817-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAQUEL PEREIRA TEIXEIRA e outros (7)
AGRAVADO: VILMA LOPES DA COSTA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003817-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: RAQUEL PEREIRA TEIXEIRA E OUTROS

AGRAVADAS: VILMA LOPES DA COSTA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por RAQUEL PEREIRA TEIXEIRA E OUTROS em face da decisão id 2557354, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco que, nos autos do processo nº 0002282-91.2000.8.08.0008, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de habilitação formulado por VILMA LOPES DA COSTA, ora Agravada, em razão do falecimento do exequente Nirto Pereira da Costa, com quem era casada.

Pelas razões recursais (id 2556504), os Agravantes requerem seja reformada a decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que (1) a Agravada VILMA LOPES DA COSTA não é herdeira de Nirto Pereira da Costa, com quem era casada em separação legal de bens; (2) os Agravantes, enquanto descendentes do
de cujus
, são os únicos herdeiros de Nirto Pereira da Costa e, portanto, legitimados para suceder-lhe no processo e (3) a Agravada não concorre com os Agravantes quando ao crédito vindicado na ação judicial de origem.

Embora intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por RAQUEL PEREIRA TEIXEIRA E OUTROS em face da decisão id 2557354, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco que, nos autos do processo nº 0002282-91.2000.8.08.0008, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de habilitação formulado por VILMA LOPES DA COSTA, ora Agravada, em razão do falecimento do exequente Nirto Pereira da Costa, com quem era casada.

Pelas razões recursais (id 2556504), os Agravantes requerem seja reformada a decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que (1) a Agravada VILMA LOPES DA COSTA não é herdeira de Nirto Pereira da Costa, com quem era casada em separação legal de bens; (2) os Agravantes, enquanto descendentes do
de cujus
, são os únicos herdeiros de Nirto Pereira da Costa e, portanto, legitimados para suceder-lhe no processo e (3) a Agravada não concorre com os Agravantes quando ao crédito vindicado na ação judicial de origem.

Embora intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões recursais.

Pois bem.

A ação judicial de origem (processo nº 0002282-91.2000.8.08.0008) foi ajuizada por Nirto Pereira da Costa, que, por sua vez, logrou êxito parcial em sua pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido no ano 1999 (id 2557551).

Após o trânsito em julgado, deflagrou-se, em 20.02.2018, o cumprimento de sentença (id 2557610), requerendo o pagamento de pensão alimentar mensal fixada em 40% (quarenta por cento) do valor do salário mínimo, desde o evento danoso até a data em que completou 65 (sessenta e cinco) anos de idade, além de indenização por dano moral e estético fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sobreveio, contudo, a morte do exequente Nirto Pereira da Costa na data de 27.03.2021 (id 2557623), seguindo-se, após, a formulação de dois pedidos de habilitação.

É cediço que o Estatuto Processual Civil determina que a habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo, podendo ser requerida pelos sucessores do falecido, nos termos do art. 687, c/c art. 688, inc. II, do Código de Processo Civil.

O primeiro pedido de habilitação fora formulado pela viúva WILMA LOPES DA COSTA, ora Agravada, conforme petição id 2557760.

O segundo pedido de habilitação, por sua vez, fora formulado pelos herdeiros RAQUEL PEREIRA TEIXEIRA e OUTROS, ora Agravantes, conforme petição id 2557620, ocasião em que impugnaram o pedido de habilitação formulado pela viúva.

Ambos os pedidos de habilitação foram deferidos pelo Juízo
a quo
, contra o que se insurgem, no entanto, os Agravantes, aduzindo que a Agravada WILMA LOPES DA COSTA não é herdeira de Nirto Pereira da Costa e, portanto, não pode suceder-lhe.

Com efeito, exsurge dos autos que o
de cujus
e a Agravada WILMA LOPES DA COSTA contraíram matrimônio na data de 17.04.2015 (id 2557760, fls. 05), ocasião em que ambos já possuíam mais de 70 (setenta) anos de idade, contexto que atrai a incidência do regime de separação obrigatória ou legal de bens, à luz do disposto no art. 1.641, inc. II, do Código Civil:

“Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento:

(...)

II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos;

(...)”

Inobstante a certidão de casamento aponte que os cônjuges optaram pelo regime de separação convencional de bens, tem-se que o regime de separação obrigatória de bens é imposto de forma cogente pela legislação, razão pela qual o pedido formulado pela viúva haverá de ser examinado sob este prisma.

Em se tratando de regime de separação legal de bens, o cônjuge sobrevivente concorrerá com os descendentes na sucessão, exceto se casado no regime de comunhão universal de bens ou no de separação obrigatória, consoante disposto no art. 1.829, inc. I, do Código Civil:

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

(...)”

Uma vez que o
de cujus
deixou descendentes, a cônjuge sobrevivente, em razão do regime de separação legal de bens, não ostentará a qualidade de herdeira, o que lhe suprime, via de consequência, a legitimidade para requerer habilitação.

Ademais, a Súmula nº 377, do Excelso Supremo Tribunal Federal, enuncia que “
n
o regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento.
”

No caso, o crédito objeto do cumprimento de sentença deflagrado na origem diz respeito a fatos ocorridos no ano de 1999, portanto, pouco mais de 15 (quinze) anos antes do matrimônio do
de cujus
e a Agravada WILMA LOPES DA COSTA, o que afasta, ao menos em tese, eventual comunicação por força do disposto no art. 1.661, do Código Civil:

“Art. 1.661. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento.”

Corrobora a conclusão ora esposada as razões de decidir adotadas no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0020471-75.2018.8.08.0012, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE QUANTIA LEVANTADA PELO HERDEIRO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE QUE NÃO POSSUI DIREITO SUCESSÓRIO OU DE MEAÇÃO. CASAMENTO JUNTO AO DE CUJUS NO REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. CONSTITUCIONALIDADE DESTE REGIME PATRIMONIAL. SOMENTE SE COMUNICAM OS BENS QUE FORAM FRUTO DO ESFORÇO COMUM DO CASAL. RELEITURA DA SÚMULA Nº 377 DO STF. CÔNJUGE NÃO É HERDEIRO NECESSÁRIO NO CASAMENTO CONTRAÍDO NO REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2) Se à época do casamento, tanto o autor da herança quanto a sua esposa tinham idades superiores a 55 (cinquenta e cinco) anos, o regime da separação obrigatória de bens era impositivo, em consonância com o art. 258, parágrafo único, inciso II, do Código Civil de 1916, vigente à época da realização do matrimônio. (...) 4) A comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento celebrado sob o regime de separação obrigatória de bens, autorizada pelo enunciado da Súmula nº 377 do Supremo Tribunal Federal, está, segundo entendimento jurisprudencial sedimentado, condicionada à prova de que a aquisição se deu por esforço comum. Na hipótese, em que pese a quantia almejada tenha sido reconhecida pelo Poder Judiciário somente durante a constância do casamento, o fato que a gerou foi constituído em momento bem longínquo, vez que o crédito tem relação com a circunstância de o autor da herança ter servido ao exército brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial, de modo que constitui patrimônio exclusivo do falecido, nos termos dos arts. 1.659, inciso I, 1.660, inciso I, e 1.661, todos do Código Civil de 2002. 5) A exegese dos arts. 1.641 e 1.829, inciso I, ambos do Código Civil de 2002, só permite a conclusão segundo a qual o cônjuge sobrevivente é herdeiro necessário, em concorrência com os descendentes e ascendentes, exceto no regime de separação legal ou obrigatória de bens. 6) Apesar de a hipótese prevista no art. 1.829, inciso III, do Código Civil de 2002, considerar como herdeiro necessário o cônjuge sobrevivente independentemente do regime de bens de seu casamento com o falecido, esta somente se aplicaria ao caso se não houvesse concorrência com descendentes ou ascendentes do autor da herança, herdeiros anteriores na ordem de vocação, circunstância que não se verifica, eis que o filho do de cujus compareceu ao processo de inventário para dar prosseguimento à sucessão. 7) Recurso desprovido”

Destarte, forçoso concluir que a Agravada VILMA LOPES DA COSTA, casada em regime de separação legal de bens com o
de cujus
, não possui legitimidade para sucedê-lo por não ser herdeira à luz do disposto no art. 1.869, I, do Código Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada a indeferir o pedido de habilitação formulado pela Agravada VILMA LOPES DA COSTA nos autos da ação judicial de origem.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALECIMENTO DO EXEQUENTE – PEDIDO DE HABILITAÇÃO FORMULADA POR CÔNJUGE SOBREVIVENTE – REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS – VIÚVA QUE NÃO OSTENTA A QUALIDADE DE HERDEIRA – REGRA DO ART. 1.869, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1. O Estatuto Processual Civil determina que a habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo, podendo ser requerida pelos sucessores do falecido.

2. Em se tratando de regime de separação legal de bens, o cônjuge sobrevivente concorrerá com os descendentes na sucessão, exceto se casado no regime de comunhão universal de bens ou no (regime) de separação obrigatória, consoante disposto no art. 1.829, inc. I, do Código Civil.

3. Carece de legitimidade para requerer habilitação o cônjuge sobrevivente que não ostentar a qualidade de herdeiro do
de cujus
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes RAQUEL PEREIRA TEIXEIRA E OUTROS e que são Agravadas VILMA LOPES DA COSTA E OUTRA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.